Tribunal: TJSP
Processo: 1004379-28.2019.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Turismo
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Apelação Cível. Prestação de serviço. Aquisição de pacote turístico. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização. Sentença de procedência. Apelo da ré.

Incontroversa a cobrança de valores já pagos pela autora. Inscrição indevida do nome da autora no cadastro de inadimplentes. Dano moral in re ipsa. Valor razoável da indenização fixado na sentença.

Ementa:
Apelação Cível. Prestação de serviço. Aquisição de pacote turístico. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização. Sentença de procedência. Apelo da ré.

Incontroversa a cobrança de valores já pagos pela autora. Inscrição indevida do nome da autora no cadastro de inadimplentes. Dano moral in re ipsa. Valor razoável da indenização fixado na sentença.

Apelação desprovida.